Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001485-40.2020.8.11.0000
Impetrante: Câmara Municipal de Nobres
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Câmara Municipal de Nobres, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de mesma denominação, consistente na realização de penhora on line e, consequentemente, no bloqueio dos recursos públicos (duodécimo) no valor de R$ 103.732,73 (cento e três mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).
Anota que a decisão é ilegal, porque inviabiliza o pleno funcionamento daquela Casa de Leis.
Requer a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão objurgada e determinado o desbloqueio do duodécimo da Impetrante na quantia descrita.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Câmara Municipal de Nobres, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de mesma denominação, consistente na realização de penhora on line e, consequentemente, no bloqueio dos recursos públicos (duodécimo) no valor de R$ 103.732,73 (cento e três mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).
Extrai-se dos autos que, por força de acordo firmado entre o Ministério Público Estadual, a Câmara Municipal de Nobres, ora Impetrante, e o, à época, Presidente do Legislativo Municipal, foi aplicada uma multa, ante o descumprimento da avença.
Transitada em julgado essa decisão, o Ministério Público propôs a Execução da sobredita multa, tendo realizado o pedido de penhora on line nas contas dos executados, inclusive, a Câmara Municipal (id. 32506463).
Ao apreciar esse pedido, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, ora Impetrado, deferiu o pleito e determinou a realização da penhora on line (id. 32506476), tendo sido a medida parcialmente exitosa, porquanto foi penhorado, na conta da Impetrada, a Câmara Municipal de Nobres, o montante de R$ 103.732,73 (cento e três mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).
Para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Como se nota, a decisão em comento afigura-se, a princípio, ilegal, porquanto os valores penhorados da Câmara Municipal é dinheiro público, portanto, bens públicos e, como se sabe, são impenhoráveis, em decorrência do seu regime jurídico-administrativo.
Não por acaso, aliás, o processo de execução de dívidas contra a Fazenda Pública, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, possui tratamento diferenciado, se cotejado com a execução das dívidas privadas, e a satisfação desses valores deverá observar o regime dos precatórios, conforme estabelece a própria Constituição Federal, no seu artigo 100, cuja norma, a propósito, tem como finalidade assegurar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública, impedindo qualquer espécie de favorecimento, ou de privilégios, por razões políticas ou pessoais, em consonância com o princípio Republicano, bem como com os princípios da Administração Pública, constantes do artigo 37 da mesma Carta Política.
Logo, presente se faz, no caso, o fumus boni iuris.
Demais disso, a manutenção da constrição judicial, nos recursos de titularidade da Impetrada, ocasionará, certamente, diversos transtornos, aptos a inviabilizar o quotidiano da máquina legislativa, de modo que se afigura contemporâneo o periculum in mora.
Nessa esteira, tenho que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, de sorte que a concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, CONCEDO a liminar vindicada no writ, para suspender a decisão invectivada e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos judicialmente.
Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem.
Notifique-se o Impetrado para, querendo, prestar as suas informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.